Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713962-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDA DINIZ SANTOS AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo por Instrumento interposto por Raimunda Diniz Santos contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0742178-79.2022.8.07.0001, acolheu a preliminar de prevenção e declinou da competência em favor da Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, por meio do qual a parte autora busca a declaração de inexistência de negócio jurídico e de débito c/c pedido de restituição de valores. Em sede de contestação, a parte ré suscita a prevenção do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, em razão da conexão com os feitos de no 0708474-21.2022.8.07.0019 e no 0708465-59.2022.8.07.001, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes. Decido. Razão assiste à requerida no tocante à aludida conexão entre o presente feito e as aludidas ações de cobrança, nos termos do art. 55, §3o, do CPC. Com efeito, o Código Processual Civil disciplina, nos termos do art. 286, I, que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza que se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. Da análise dos processos mencionados, verifica-se que as pretensões de cobrança ajuizadas pela ré junto ao Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas relacionam-se diretamente com as pretensões ora perseguidas de declaração de inexistência de negócio jurídico e de dívida, bem como os pedidos de restituição de valores, de modo que impõe-se o declínio do feito ao Juízo prevento, a fim de se evitar a prolação de decisões eventualmente conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, §3o, do CPC. Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE PREVENÇÃO e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas - DF. Remetam-se os autos com as cautelas de praxe e homenagens de estilo. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Da referida decisão, a Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Dispensadas contrarrazões. O embargante alega que a decisão de ID 153134748 padece de omissão, porquanto deixara de analisar a alegação de prevenção do Juízo da 23o Vara Cível de Brasília, juízo em que foi extinto, por desistência, processo com pedidos idênticos e identidade de partes. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, no caso, prevalece a prevenção do Juizado Especial Cível do Recanto das Emas, em face do eminente risco de prejuízo às partes em caso de decisões conflitantes, em razão da conexão com os feitos de no 0708474- 21.2022.8.07.0019 e no 0708465-59.2022.8.07.001, ainda em tramitação naquele Juízo. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Preclusa a presente, remetam-se os autos, nos termos da decisão de ID 153134748. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Alega a Agravante, em suma, que as partes e os pedidos da ação principal, que tramita na 20a Vara Cível de Brasília, são as mesmas do Processo n. 0734649-09.2022.8.07.0001, que tramitou na 23a Vara Cível de Brasília e já foi extinto, sem resolução de mérito, em razão de desistência da ação. Aduz que os pedidos de ambos os processos decorrem dos mesmos fatos, e que as ações que tramitam no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas foram propostas posteriormente à ação que tramitou na 23a Vara Cível de Brasília, razão de estar preventa para processar e julgar a ação que tramita na 20a Vara Cível de Brasília. Destaca que se deve considerar prevento o juízo que homologou a desistência da ação, nos termos do art. 286, II, do CPC. Afirma ser necessária perícia técnica contábil para apurar o valor correto dos honorários, visto que há discordância entre as partes quanto ao valor devido e a alta complexidade, o que afasta a competência do Juizado Especial. Informa, ainda, que o Juizado Especial é competente para processar e julgar causas de até 40 salários mínimos (R$ 52.480,00), e a presente causa tem o valor de R$ 64.523,36, o que reforça a competência da 23a Vara Cível de Brasília. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a prevenção e declarada a competência do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília para o julgamento do Processo n. 0742178-79.2022.8.07.0001 e dos que com ele sejam conexos, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas. Preparo comprovado – Id. 45709179. Decido. Nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, detecto os requisitos da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega a Agravante, em suma, que as partes e os pedidos da ação principal, que tramita na 20a Vara Cível de Brasília, são as mesmas do Processo n. 0734649-09.2022.8.07.0001, que tramitou na 23a Vara Cível de Brasília e já foi extinto, sem resolução de mérito, em razão de desistência da ação. Aduz que os pedidos de ambos os processos decorrem dos mesmos fatos, e que as ações que tramitam no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas foram propostas posteriormente à ação que tramitou na 23a Vara Cível de Brasília, razão de estar preventa para processar e julgar a ação que tramita na 20a Vara Cível de Brasília. Destaca que se deve considerar prevento o juízo que homologou a desistência da ação, nos termos do art. 286, II, do CPC. O art. 286, II, do CPC estabelece a distribuição por dependência das causas de qualquer natureza quando o processo tenha sido extinto sem julgamento do mérito e for reiterado o pedido, vejamos: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;” Dos autos, verifica-se que o Agravado ajuizou a Ação n. 0708474-21.2022.8.07.0019, em 1.11.2022, distribuída ao Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas contra a ora Agravante com o objetivo de receber R$ 38.479,41. Diante disso, a MM. Juíza a quo reconheceu a prevenção com a ação em trâmite no Juizado Especial do Recanto das Emas. A Agravante aduz que ajuizou ação anterior, distribuída à 23a Vara Cível de Brasília, que seria o Juízo competente, nos termos do art. 286, II, do CPC. De fato, aplica-se ao caso o artigo 286, II, do CPC, que trata do juiz natural se idêntica ação foi proposta em momento anterior e foi julgada extinta, sem resolução do mérito, caso dos autos. Contudo, em juízo provisório, considero inaplicável o disposto no artigo 286, I, do CPC, que trata da distribuição por dependência das causas de qualquer natureza que se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada, à hipótese em que a parte inicialmente ajuíza ação na Justiça Comum e posteriormente no Juizado Especial Cível, haja vista que os aludidos dispositivos legais fazem referência à prevenção de juízes da mesma competência e não de órgãos jurisdicionais distintos. Assim, a redistribuição do Processo de origem para o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas deve ser obstada, até o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora